Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-74.2018.8.05.0099
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000080-74.2018.8.05.0099.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, FELIPE VALENTIM DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBOTIRAMA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO FACE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339/STF. OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.

2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral (Tema 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

3. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000080-74.2018.8.05.0099.2.AgIntCiv, de Salvador, em que figuram como agravante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA), como agravado, MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator,

Salvador, .